Tribunal: TJDFT
Processo: 0701681-08.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUERIDO, SUAS TESTEMUNHAS E ADVOGADO. PETIÇÃO INFORMANDO PROBLEMAS DE ACESSO PELO LINK E REQUERIMENTO DE NOVA AUDIÊNCIA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO. SENTENÇA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.
1. Audiência de instrução por videoconferência realizada sem a presença do apelado, seu advogado e suas testemunhas.
2. Existência de petição protocolada pelo apelante, no mesmo dia da audiência, informando eventuais problemas de acesso pelo link disponibilizado, anexada de conversas com a equipe técnica do Cejusc e da Secretaria da Vara, solicitando a realização de nova audiência de instrução e julgamento.
3. O pedido da parte não foi apreciado pelo Juízo de origem, quer para acolhê-lo, quer para rejeitá-lo, mesmo depois de reiterado pelo apelante em diversas oportunidades nos autos.
4. A não apreciação do pedido, que se trata de questão prejudicial ao deslinde da causa, implica em violação aos artigos 5o, XXXV e LV, 93, IX, da CF/88, e 489, §1o, IV, do CPC, além de gerar prejuízo efetivo à parte, pois a sentença utilizou em sua fundamentação de provas obtidos na audiência objeto de impugnação pela parte.
5. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem.